Tribunal: STF
Processo: ARE 1540320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÕES FIRMANDO COMPETÊNCIA DA VARA DE AUDITORIA MILITAR A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL - PRECLUSÃO DA MATÉRIA- NULIDADE DE ALGIBEIRA - EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO - FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO - RESULTADO POSITIVO - ATO ADMINISTRATIVO LEGAL - NOMEAÇÃO - ATO QUE DEVE PRECEDER DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL SEM QUALQUER VÍCIO DE VALIDADE - PROCESSO DISCIPLINAR - GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS — RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não merece prosperar a preliminar de incompetência da Justiça Militar suscitada pelo recorrente. Isto porque foram proferidas ao longo do processo 03 (três) decisões reconhecendo a competência da justiça Militar, contudo, a parte autora em nenhum momento apresentou insurgência recursal contra a matéria, suscitando apenas após a prolação da sentença de improcedência.



    2. Havendo expresso pronunciamento judicial anterior acerca de matérias de ordem pública, opera-se a preclusão, quando não impugnadas em momento processual oportuno. Precedentes do STJ.



    3. Ademais, a conduta processual do requerente de manter-se inerte em relação às decisões de definição de competência da Justiça Militar e posteriormente suscitar tal tese em grau recursal após a improcedência do pedido, configura a denominada “nulidade de algibeira”, ou seja, o comportamento da parte em permanecer silente no momento oportuno para se manifestar, deixando para alegar a nulidade em ocasião posterior que lhe é favorável.



    4. O C. STJ tem entendimento no sentido de que a anulação do ato de nomeação do candidato aprovado em concurso público pode ser realizada quando observada irregularidades no certame.



    5. Verificando dos autos que o curso de formação de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo encerrou no mesmo dia em que teria sido colhido o material para realização de exame toxicológico - em que deu resultado positivo - não há que se falar em ilegalidade, não merecendo prosperar o reconhecimento da nulidade da decisão que anulou a nomeação do Apelante.



    6. Para a validade da nomeação ao cargo pretendido, aquele ato administrativo (nomeação) deve preceder de regular procedimento administrativo formal sem qualquer vício de validade.



    7. Tendo em vista que a exclusão do candidato se deu em processo disciplinar que contou com a sua efetiva participação, tendo-lhe sido asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é de se manter hígida a decisão objurgada.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, III, 3º, I, 5º, caput, II, XIII, XXXV, 19, III, 23, I, 37, caput, 93, IX, 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente